Tribunal: TJMT
Processo: 0002155-96.2015.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002155-96.2015.8.11.0024
RECORRENTE: HOSPITAL AMECOR LTDA.
RECORRIDO: PABLO RAMIRES DA FONSECA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49714469) interposto por HOSPITAL AMECOR LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40859980):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – FALECIMENTO DO PACIENTE - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO PLEITEADO PELO FILHO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA – OBRIGAÇÃO DO HOSPITAL EM APRESENTÁ-LO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. O hospital não pode utilizar o sigilo profissional, que visa preservar a intimidade do paciente, como pretexto para negar à família do paciente falecido, as informações clínicas contidas no prontuário médico. ‘Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados’ (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Embora o autor tenha pleiteado pedido administrativo, o hospital somente cumpriu com a sua obrigação, após a concessão da medida liminar vindicada na ação cautelar exibitória, de modo que deve ser imputado ao requerido/apelante a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos artigos 85, §§2o e 8o do CPC, é de rigor a manutenção do montante fixado na sentença. Majoração dos honorários, nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002155-96.2015.8.11.0024, Relator: Des ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 29/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41944485), estes foram rejeitados no acórdão de id 46186951.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, pelo HOSPITAL AMECOR, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos n. 2155-96.2015.8.11.0024 – (cód. 74440) ajuizada por PABLO RAMIRES FONSECA, que julgou procedente os pedidos iniciais para determinar que o hospital requerido exiba todos os prontuários médicos e de atendimento, referente ao falecido Antônio Carlos Oliveira Fonseca, e por conseguinte, julgou extinto com resolução de mérito o feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC).
O Recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, porquanto não era o caso de julgamento antecipado da lide, o que impediu o emprego de todos os meios probatórios previstos em lei, in casu, testemunhas, com o que, aliás, provaria que o Recorrido não demonstrou ser filho do paciente quando solicitou os prontuários.
Recurso tempestivo (id 49762985).
Sem contrarrazões, conforme id 52979490-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 9o e 369, ambos do CPC.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão teria violado o artigo 369 do CPC ao julgar antecipadamente a lide, mesmo após ter determinado a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas que poderiam elucidar a questão posta em discussão nos autos, acarretando no cerceamento de defesa.
E ainda, diz que o artigo 9o do CPC restou afrontado, uma vez que “a decisão do Juiz, de “voltar atrás” e não mais permitir a oitiva das testemunhas que ele mesmo havia deferido, foi uma “decisão surpresa”, vez que proferida sem prévia oitiva deste Recorrente”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi